Tribunal: TJPA
Processo: 0815571-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815571-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOLGLAS DAMASCENO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cametá/
Pa em que é Paciente
Douglas Damasceno de Castro
,
na 77ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado
, em favor de
DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA,
nos autos de nº
0001562-51.2017.8.14.0012.

Consta na impetração
que o Paciente está sendo acusado da suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 02/11/2016, na cidade de Cametá.

Relata as Impetrantes que o paciente foi preso em 25/02/2022, aduzindo estar sofrendo constrangimento ilegal uma vez que a decisão que decretou a sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de justa causa, alegando, ainda, que o Paciente reúne predicados pessoais favoráveis de primariedade, residência fixa e trabalho lícito que o autorizariam a responder ao processo em liberdade, dizendo que: “Já se passaram quase 06 (seis) anos desde a data dos fatos, e o acusado nunca se envolvera em qualquer outro tipo de crime, muito pelo contrário, constituiu família, sendo hoje pai de duas crianças menores de 05 (cinco) anos, tem trabalho lícito e residência fixa na cidade de Cametá-PA.” (sic).

Com tais argumentos, requereu a concessão liminar da ordem a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações a autoridade inquinada coatora (ID 11640736).

A autoridade coatora apresentou as seguintes informações (ID 11704201):

Em atendimento ao pedido de informação referente ao processo n. 0815571-45.2022.8.14.0000 (processo de origem nº º 0001562-51.2017.8.14.0012), no qual figura como paciente DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO, passo a prestar as seguintes informações:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Segundo a narrativa dos autos, o paciente no dia 02/11/2016, por volta das 14h, acompanhado do nacional Klebio Damasceno e Castro, desferiu um tiro fatal em Domingos Nunes Freitas, por ocasião da cobrança de uma dívida.

Ainda segundo a denúncia, os familiares da vítima e populares imploraram para que não matassem o rapaz. Porém, quando os acusados se preparavam para deixar o local o paciente atirou contra a vítima, atingindo a região do tórax, levando-o a óbito. O tiro foi disparado de dentro da embarcação dos acusados com o motor ligado.

O paciente se evadiu do local do fato, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva em 13/05/2019.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II, do CPB), contra a vítima Domingos Nunes de Freitas, cuja natureza é hedionda.

A prisão do réu foi decretada pelo fato de ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento da infração penal.

O réu ficou em local incerto e não sabido por anos, não tendo se apresentado perante a autoridade policial ou judiciária.

O mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 25/02/2022.

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Segue a certidão de antecedentes em anexo.

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Segue em anexo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como tela extraída do sistema INFOPEN/SUSIPE atestando a data em que o paciente deu entrada no sistema penitenciário.

e)

indicação da fase em que se encontra o procedimento:

No dia 25/02/2022 o paciente foi preso.

No dia 04/03/2022 foi citado pessoalmente.

No dia 11/03/2022 apresentou resposta à acusação.

A instrução foi realizada e finalizada no dia 31/08/2022.

As partes apresentaram alegações finais escritas.

O processo está conclusos para sentença desde 26/10/2022”

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Douglas Damasceno de Castro (Id 11736772).

É o relatório.

VOTO

Reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não há fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente Douglas Damasceno de Castro, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva.

Inicialmente, cumpre destacar, segundo as informações da autoridade coatora que a prisão do paciente só foi cumprida na data de
25.02.2022
, apesar de ter sido decretada desde o dia 13.05.2019, motivada pelo fato de que desde a remota data o paciente encontrava-se na condição de foragido.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) verifico que é hipótese de decretação da prisão preventiva do acusado. A um,

porque a prova da materialidade indícios de autoria suficientes nos elementos informativos acostados nos autos (pressupostos). A dois, porque encontra-se presente o requisito legal de assegurar a aplicação da lei penal tendo em vista que o acusado já demonstrou nos autos sua inequívoca intenção de se subtrair à aplicação da lei penal, vez que está atualmente em local incerto e não sabido, portanto, foragido da justiça, razão pela qual a decretação de sua Custódia cautelar se faz necessária. A três, porque a pena máxima cominada abstratamente ao crime supera os 4 anos de prisão o que atende à condição legal prevista no artigo 313, inciso um, do CPP ponto assim sendo decreta a prisão preventiva do acusado supramencionado, assim o fazendo com base nos artigos 312, 313, inciso 1 e 366 todos do CPP.”

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão por estarem presentes os requisitos fumus delicti e periculum libertatis do art. 312 do CPP. Apoiou o decreto para assegurar a aplicação da lei penal já que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após o cometimento do crime, no ano de 2016, ficando, portanto, foragido pelo período de 6 anos.

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – coacto foragido desde o ano de 2016, e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como no fato dele ter permanecido na condição de foragido da justiça por longo tempo (decreto preventivo 14/06/2021 – prisão no Estado de Santa Catarina em 27/10/2021), conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

(...) (11000728, 11000728, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-12) (grifo nosso).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço e denego a ordem impetrada.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/12/2022